Tribunal: TJBA
Processo: 0500484-71.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal: 0500484-71.2019.8.05.0229 Origem: Comarca de Santo Antônio de Jesus – Bahia Apelante: Laércio Conceição Santos Defensora Pública: Bianca Mourão Fantinato Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e pagamento de dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Fatos ocorridos em 24/05/2019, consistentes na posse de substância entorpecente (17,8g de cocaína). Sentença condenatória publicada em 03/05/2021. II. Questão em discussão Análise do recurso defensivo que pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para posse para consumo próprio. Verificação de prescrição da pretensão punitiva estatal em razão do transcurso de prazo superior a quatro anos entre a data da sentença condenatória e a data prevista para publicação do acórdão, sem ocorrência de causa interruptiva posterior. III. Razões de decidir 1. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido. 2. Aplicação do prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, em razão da pena aplicada. 3. Considerando a publicação da sentença em 03/05/2021 e a ausência de marco interruptivo válido, reconheceu-se, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. 4. Jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite o reconhecimento da prescrição em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido. Julgado prejudicado. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Tese de julgamento: "1. É admissível o reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva, com base no art. 107, IV, do Código Penal, desde que verificado o decurso do prazo legal sem causas interruptivas válidas." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 114, II. Código de Processo Penal, art. 593. Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0500484-71.2019.8.05.0229, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.